Tribunal: TJMMG
Processo: 2000170-14.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000170-14.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0153110060008/TJMG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/04/2024 Publicação: 10/04/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – EXISTÊNCIA EFETIVA DA COISA JULGADA MATERIAL EM FACE DE DECISÃO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Ronaldo Martins Diogo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar, de ofício, a ocorrência da coisa julgada em relação à decisão proferida na Justiça comum, mantendo a exclusão do representado Ronaldo Martins Diogo dos quadros da Corporação. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97). Ao representado foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante a Vara Criminal da Comarca de Cataguases pelo concurso dos crimes de tortura com causa de aumento de pena, constrangimento ilegal e ameaça, previstos nos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, 146 e 147, ambos do Código Penal, após regularmente processado nos autos nº 0153.11.006000-8 teve desclassificada, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1ª instância, a conduta de tortura para o crime de ameaça, com determinação de abertura de vista ao Ministério Público para a propositura de suspensão condicional do processo, conforme a r. sentença proferida em 1º/10/2014. Ocorre que, em grau recursal, foi dado provimento ao apelo ministerial para se reconhecer a prática do crime de tortura com causa de aumento de pena e condenar o 3º Sgt PM RONALDO MARTINS DIOGO à pena de dois (02) anos e (04) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, determinando-se, então, o retorno do feito à origem para prolação de sentença quanto às imputações relativas aos crimes dos artigos 146 e 147, ambos do Código Penal, tudo isto nos termos do v. acórdão datado de 03/05/2016, transitado em julgado em 20/06/2016, para o Ministério Público, e em 08/05/2017, para a defesa. No que diz respeito apenas à condenação por tortura, segundo consta dos referidos autos, em dia não especificado do mês de maio de 2011, convencido de que João Batista Moreira Junior teria sido um dos responsáveis por uma avaria causada no seu veículo em data pretérita, o representado aproveitou-se do fato de que João caminhava sozinho pelas ruas do Município de Astolfo Dutra para abordá-lo, ordenando-lhe que entrasse no seu carro para conversarem, o que, no entanto, foi recusado. Diante disto, enquanto João caminhava, o representado passou a persegui-lo conduzindo o veículo vagarosamente ao seu lado e lhe dizendo: “Eu quero receber o prejuízo do meu carro, que ficou em R$ 1.500,00”. Contudo, João manteve-se impassível e afirmou que não pagaria valor algum, porque não estava envolvido no fato reclamado. Ato contínuo, valendo-se de sua condição de policial militar, o representado ameaçou inserir drogas na residência de João para, posteriormente, forjar a sua prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, amedrontando-o ao adverti-lo de que permaneceria preso por quatro ou cinco anos, apesar de João haver respondido que processaria o referido militar pelas ameaças perpetradas. Foi então que, insatisfeito com a resposta do ofendido, o Sgt Ronaldo sacou uma arma de fogo, apontou-a na direção de João e bradou que desferiria um tiro, deixando o local em seguida. Após esses acontecimentos, o representado deu continuidade à perseguição iniciada contra João, vindo, em várias oportunidades, a rondar as proximidades de sua residência, intimidando-o mediante encaradas e o perseguindo com o veículo em baixa velocidade, até que, em uma dessas ocasiões, abordou-o para pressionar que indicasse quem teria sido o responsável pela avaria causada no veículo, pretendendo dele obter a declaração de que o culpado pelo dano seria a pessoa de Luciano Alves de Moura. Diante da inércia de João em apontar um culpado, o representado novamente afirmou que o prenderia, causando-lhe imenso temor, principalmente porque ele era usuário de drogas, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a vítima se sentido tão perturbada e ameaçada pela pressão psicológica contra si exercida que necessitou ser internada em uma clínica de recuperação. Deste modo, além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumpre ressaltar, por fim, que, muito embora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha declarado a perda do cargo exercido pelo então condenado, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/97, e a medida tenha sido devidamente comunicada à PMMG, a graduação do militar em questão permaneceu inalterada, justamente porque entendeu o juízo da execução que a perda da graduação somente poderia se dar mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade; justificando-se, então, o envio de peças dos autos do processo-crime originário ao Ministério Público Militar para a propositura da presente representação, tudo conforme documentos anexados a esta peça. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM RONALDO MARTINS DIOGO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, certificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, como consta do Evento 17. O representado, por sua combativa defesa, alega, preliminarmente, a prescrição da presente ação, pois o trânsito em julgado ocorreu em junho de 2016, e deve-se observar o mesmo prazo prescricional pela pena estabelecida para o crime em estudo. Também alega, em preliminar, que se encontra na inatividade; que não pode a Justiça Militar estadual decidir sobre a perda dos proventos do regime jurídico previdenciário; e, ainda, que já perdeu o cargo público na ação de origem, não havendo possibilidade de decisão da Justiça Militar estadual em tal sentido. No mérito, o representado afirma que existem dúvidas quanto à prática do crime de tortura, definido como ameaça pelo juízo de primeiro grau; que possui excelente extrato de registros funcionais, e que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não o demitiu administrativamente, não havendo nada que o desabone. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 8). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita cautela e profundidade os autos desta ação, e, feito isso, antecipo que há uma questão que impede a análise da matéria alusiva à perda da graduação, conforme será desenvolvido a seguir. Digo isso porque estou admitindo, de ofício, a existência de questão de ordem pública, trazida ao nosso conhecimento pela eminente procuradora de justiça e pela defesa do representado, qual seja, a coisa julgada. Vejam, vossas excelências, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), ao julgar o apelo do Ministério Público em ação penal que tramitou na Justiça comum, determinou a perda do cargo público do ora representado, observando o disposto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. A medida foi comunicada e cumprida pela administração militar, inobstante tenha a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) mantido os proventos da inatividade do representado, que já se encontrava na reserva remunerada. O Ministério Público, então, na fase de execução no juízo da Justiça comum, comunicou ao juízo da execução que o ora representado continuava a receber os proventos da inatividade, pleiteando esclarecimentos da administração militar. Após a resposta da PMMG, o juiz da execução, em despacho, entendeu que a manutenção dos proventos da inatividade se deu em face da manutenção da graduação do ora representado, a qual só poderia ser perdida por decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, e, assim, determinou a remessa de peças dos autos do processo-crime originário ao Ministério Público atuante junto à Justiça Militar estadual. Com efeito, não há, data vênia, pertinência jurídica no precitado fundamento lançado no despacho da lavra do juízo da execução, e que está norteando o entendimento do Parquet. Não nos interessa, aqui, a nomenclatura que se dê ao fato exclusão da Corporação, sendo inequívoco que “perda do cargo público” ou “perda da graduação” provocam a mesma consequência jurídica na relação entre a PMMG e o militar, qual seja, a exclusão da Corporação. Quando o egrégio TJMG decidiu pela perda do cargo público, e esta decisão transitou em julgado, penso que não cabe a este Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a matéria afeta à perda da graduação, uma vez que, no fim, o efeito é o mesmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E não é razoável entender, a exemplo do juízo da execução, que os proventos da inatividade restaram mantidos porque o ora representado não havia sido submetido ao processo de perda da graduação neste Tribunal. Imaginem um Tribunal decretar a perda do cargo público do militar, como pena, e o militar demitido permanecer na instituição por causa de uma pseudomanutenção da graduação. Da mesma forma, em tal entendimento, um militar manteria o seu vínculo se demitido administrativamente pela PMMG, e este só terminaria após a decisão deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) em procedimento específico. Com certeza, não é assim! Uma coisa não guarda relação com a outra, sendo que a perda da graduação não implica, de per si, a perda dos proventos da aposentadoria. E mais. A questão dos proventos da inatividade é previdenciária, ou seja, é matéria absolutamente fora da nossa competência, e quaisquer debates a respeito devem ocorrer em uma das varas da Fazenda Pública estadual. Se a decisão do TJMG determinou a perda do cargo público do ora representado, qual seja, o cargo de policial militar, é forçoso reconhecer a coisa julgada na referida decisão. Deixo claro que estou exercendo a nossa competência no caso dos autos, e não estou afastando competência, pois, ao reconhecer a existência de coisa julgada de ofício, neste exato momento, estou afirmando a coisa julgada como matéria de ordem pública, disciplinada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias. Tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, o magistrado poderá conhecer dela de ofício [art. 337, §5º, do Código de Processo Civil (CPC)], tendo em vista que não se opera a preclusão para o juiz, porquanto tais matérias são imperativas e, notadamente, de interesse suprapartes. Neste sentido, trago julgado recente deste tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: Embargos em Ação Penal Militar (Pleno) Nº 2000049-83.2023.9.13.0000 RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EMBARGADO: ALEX HENRIQUE RESENDE EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REPRESENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSIDERAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO – EXISTÊNCIA EFETIVA DA COISA JULGADA MATERIAL EM DECISÃO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 OFÍCIO PELO MAGISTRADO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO NO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Alex Henrique Resende, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher a manifestação ministerial acerca da intempestividade dos embargos de declaração apresentada pela defesa de Alex Henrique Resende e, em consequência, não conhecer dos mesmos, e, no mérito, por maioria, declarar a ocorrência da coisa julgada, como matéria pública, mantendo o representado, ora embargado, Alex Henrique Resende, nos quadros da corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, James Ferreira Santos, que antecipou seu voto na sessão do dia 5/07/2023, e Fernando Armando Ribeiro, os quais, no mérito, negaram provimento aos embargos em ação penal militar, para manter o acórdão embargado que decretou a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. Ante o exposto, declaro de ofício a ocorrência da coisa julgada, como matéria de ordem pública, e mantenho a exclusão do representado Ronaldo Martins Diogo dos quadros da corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a existência de coisa julgada em relação à decisão proferida na Justiça comum e manter a exclusão do representado das fileiras da instituição militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator